Tribunal: TJMT
Processo: 1055294-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055294-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Limite de Idade, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEONARDO MATHEUS FAGUNDES MARRELLI - CPF: 061.037.611-07 (APELADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL E LEI – COMPROVAÇÃO ETÁRIA DEVE SER COMPROVADA NA DATA DA INSCRIÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA NO STF E STJ – ARE 678.112 RG/MG –
RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMDA.

O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade
(STF, RE 1174322 AgR, Relator (a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1055294-50.2019.8.11.0041 impetrado por
LEONARDO MATHEUS FAGUNDES MARRELLI
por contra ato coator praticado pela
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública e pelo apelante, concedeu a segurança
“
para determinar que as autoridades coatoras procedam/mantenham a convocação do impetrante para as demais fases do concurso público regido pelo Edital de Abertura n. 001/2018/SEJUDH, devendo o critério da idade mínima ser aferido por ocasião de eventual posse do candidato, desde que esse seja o único óbice para seu seguimento das fases
”.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que “
o edital é a lei do concurso e deve ser seguido indistintamente por todos os candidatos, sem qualquer privilégio ou particularidade. De acordo com o estipulado em lei, o Edital do Concurso no 001/2018/SEJUDH/01 de agosto de 2018 previu como impedimento para o ingresso no cargo ter o candidato idade inferior a 21 (vinte e um) anos, à data do encerramento das inscrições, caso em que se enquadra o demandante, como ele mesmo afirma”.

Aduz que
“cumpre ressaltar inicialmente que não se desconhece das súmulas 683 do STF e súmula 266 do STJ, porém deve se diferenciar os casos em que há limite de idade para o exercício do cargo, objeto das súmulas, dos casos em que há previsão expressa na lei que a exigência é da data da inscrição”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
86031035
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é não provimento do recurso (ID
86558492).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LEONARDO MATHEUS FAGUNDES MARRELLI
impetrou o Mandado de Segurança no 1055294-50.2019.8.11.0041 contra ato coator praticado pela
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública e pelo apelante, visando a sua continuidade no certame para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo do Estado de Mato Grosso Perfil Assistente do Sistema Socioeducativo - por ter participado do certame público regido pelo Edital no. 001/2018/SEJUDH, para o preenchimento de cadastro de reserva, após ter sido contraindicado na 5a fase do concurso Investigação Social - em virtude do não preenchimento da regra etária.

A segurança foi concedida
“
para determinar que as autoridades coatoras procedam/mantenham a convocação do impetrante para as demais fases do concurso público regido pelo Edital de Abertura n. 001/2018/SEJUDH, devendo o critério da idade mínima ser aferido por ocasião de eventual posse do candidato, desde que esse seja o único óbice para seu seguimento das fases
”,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas razões passo a análise da insurgência recursal.

Aduz o apelante que diferente do sentenciado pelo Juízo
a quo
, a idade mínima de 21 anos prevista no edital é até o encerramento das inscrições e não a data da posse.

Sobre o assunto, o
Edital do certame previa em seu item 2.1, alínea “i”, que constituía requisito básico para a investidura no cargo, a idade mínima de vinte e um anos de idade completos à data do encerramento das inscrições para o concurso público, nos termos da Lei no 9.688/2011
,
ex vi:

2.1. Os requisitos básicos para investidura nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

(...)

i) ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o Concurso Público para o provimento dos cargos, conforme inciso III do art. 14 da Lei 9.688/2011;

In casu
,
na data da realização da investigação social, o apelado não possuía a idade mínima exigida no edital
.

Convém ressaltar que os Tribunais Superiores já sedimentaram o entendimento
de que

a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser comprovado no momento da inscrição do concurso público, e não no ato da matrícula do curso de formação
.

Consoante o Supremo Tribunal Federal,
“o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade” (RE 1174322 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 14-06-2019 PUBLIC 17-06-2019).

A propósito destaco a jurisprudência do STJ e STF:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITO ETÁRIO. COMPROVAÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está orientada no sentido de que "o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior" (ARE 901.899 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 07/03/2016).

2. Na mesma linha de entendimento a jurisprudência do STJ: REsp 1.518.719/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016; AgInt no REsp 1.526.657/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/05/2016; AgRg no AREsp 653.336/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/11/2015. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1751465/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe 30/03/2020
)

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Caso em que o acórdão embargado foi omisso quanto à discussão relativa ao momento que deve ser comprovado o limite de idade máximo, o da inscrição do certame ou o da matrícula do curso de formação.

2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes.

3. Ficou assentado na sentença que a parte embargante, na data da inscrição do certame preenchia o requisito de idade previsto no edital, e que em razão da desídia da Administração Pública, alcançou a idade limite máxima. Irrazoabilidade da exclusão do candidato, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade.

4. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao reformar a sentença, exigindo a comprovação do limite de idade em momento posterior ao da inscrição no concurso público.

5. Embargos providos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, a fim de prover o agravo regimental, de modo a conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário.

(STF, ARE 918.410 AgR-ED, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,

Primeira Turma, DJe 03/10/2016)

Desse modo, ficando, assim, constatada a ausência do preenchimento dos requisitos exigidos no item 2.1, “i”, do edital do certame, deve ser reformada a sentença objurgada que está em dissonância com a jurisprudência do STJ e STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença no sentido de denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021